Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-50.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701550-50.2019.8.07.0002 RECORRENTE: ALEX SANDRO VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio tentado e homicídio qualificado pelo motivo fútil tentado. Pronúncia. Provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. Qualificadora. 1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia. 2 - Existindo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime, sobretudo pelo depoimento das vítimas, das testemunhas e laudo de exame de corpo de delito de lesões corporais, deve ser mantida a decisão de pronúncia. 3 – No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. 4 - Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 397 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora “proferiu decisão sem ter como parâmetro a conduta praticada pelo Réu e a descrição contida na lei”. Assevera que a acusação não se desincumbiu do seu ônus probatório, inexistindo nos autos, sequer, conjunto indiciário suficiente à edição da pronúncia e, tampouco, hábil à demonstração do motivo que animou o crime. Colaciona julgado deste TJDFT, com o objetivo de evidenciar o dissídio jurisprudencial suscitado e, ao final, pugna pela sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 397 do CPP, pois a conclusão do acórdão impugnado no sentido de que “As testemunhas ouvidas em juízo presenciaram os fatos. Dos depoimentos colhidos e do laudo de exame de corpo de delito da primeira vítima, que confirmou as lesões por ela sofridas (ID 27858343, p. 14/8), há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes ora apurados” (ID 29739607 - Pág. 3), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. 1) PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. FASE PROCESSUAL NA QUAL VIGORA O PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRÓ SOCIETATE. 2) REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias entenderam que as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar a materialidade e há indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença. 2. Diante da conclusão das instâncias ordinárias, para se concluir de forma diversa, seria inevitável o amplo revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1752228/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 14/6/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "É entendimento pacífico dessa Corte que o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto a parte recorrente, para demonstrar o dissídio jurisprudencial, trouxe como paradigma julgado proferido pelo Tribunal prolator do acórdão recorrido, incidindo na espécie a orientação da Súmula n. 13/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp 1846517/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/8/2020). A respeito do tema, veja-se ainda o AgInt no AREsp 1687978/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/12/2020. Nesse mesmo sentido, confira-se o REsp 1939894, Relator Ministro OG FERNANDES, DJe 1/72021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029